Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve inadimplemento contratual dos réus. A parte autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios para a propositura de ação monitória, entretanto os títulos prescreveram sem que houvesse o ajuizamento da demanda.Por outro lado, o primeiro réu argumenta que o autor optou por entregar os títulos em favor do segundo réu para a propositura da ação, não tendo responsabilidade pelos fatos. O segundo réu sustenta que houve desídia do autor, que deixou de informar dados necessários para o ajuizamento da demanda. É fato incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes. Entretanto, a discussão principal se refere à eventual desídia do autor"..

1. Apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, embasados na teoria da perda de uma chance. 1.1. Em apelação, o requerente reafirma que os advogados ora requeridos teriam agido com negligência ao deixar de ajuizar a ação de cobrança deixando prescrever as notas promissórias.

2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de meio e não de resultado. Ou seja, o advogado obriga-se a conduzir a causa com toda a diligência e esforços necessários para patrocinar em Juízo a pretensão de seu cliente, não se obrigando, contudo, a resultado certo.

3. A teoria da perda de uma chance empresta suporte jurídico para indenizações derivadas da frustração de demandas judiciais ante o desleixo profissional de advogados, contanto que esteja presente a real probabilidade de sucesso. A aplicação da referida teoria supõe a caracterização de ilícito que impede a utilização de uma chance para exercício de um direito pelo prejudicado.

4. O cerne da presente controvérsia é verificar de quem a culpa pelo não ajuizamento da ação judicial de cobrança do crédito em questão. 4.1. Constam dos autos as várias tentativas frustradas dos requeridos em obter uma resposta do autor, durante sua ausência, buscando informações necessárias para o ajuizamento da demanda. 4.2. Resta comprovada a desídia do próprio autor, que após entregar os títulos, viajou sem retornar os pedidos dos advogados requeridos para prestar maiores esclarecimentos bem como fornecer os subsídios necessários para o ajuizamento da ação. 4.3. Não demonstrada a prática de ato ilícito atribuível aos réus, não há falar em responsabilidade civil em decorrência da perda de uma chance.

5. Jurisprudência: “(...) O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido. (...) A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética” (07314606220188070001, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 30/9/2019).

6. Recurso improvido.